Tribunal: TJSP
Processo: 2200807-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Observância do teto de 5% para descontos sobre aposentadoria – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200807-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante IRIA
APARECIDA SANTANA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1002026-37.2020.8.26.0168
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2200807-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IRIA APARECIDA SANTANA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
VOTO N. 10588
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMPRÉSTIMO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação à decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os
descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC)
incidentes sobre o benefício previdenciário da autora O
art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de
urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Requisitos não preenchidos Necessidade de
instauração do contraditório
Decisão mantida

Observância do teto de 5% para descontos sobre
aposentadoria Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e
pedido de tutela de urgência ajuizada por IRIA APARECIDA SANTANA SILVA em
face de BANCO BMG S.A.
Sobreveio a r. decisão de fls. 54/56 dos autos de origem, que
indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender descontos referentes a
“RMC” (reserva de margem consignável) sobre os rendimentos da ora agravante.
Consignou o ínclito magistrado de origem:
“No caso em tela, observa-se que os documentos que instruem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido inicial, ao menos em cognição sumária, não são suficientes para conferir a
probabilidade do direito da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente
podem ser mais bem analisados sob o exaurimento contraditório e da ampla defesa,
direitos constitucionalmente garantidos. Ademais, não há perigo de dano, uma vez
que os descontos, como narrado na peça inicial, ocorrem ou ocorreram desde
01/2016, fato este que, por si só, afasta a necessidade da urgência da medida só
agora, quando do ajuizamento da presente demanda. Também não há risco ao
resultado útil do processo, pois, a qualquer momento poderá ser cessado eventual
desconto, com a restituição dos valores pela instituição financeira”.
Irresignada, recorre a demandante, alegando, em síntese, que
formalizou o indigitado negócio jurídico acreditando estar pactuando tão somente
empréstimo consignado comum, de sorte a não ter solicitado o cartão que gerou os
descontos oriundos de reserva de margem consignável.
Liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela
recursal para que o banco agravado se abstenha de realizar novos abatimentos
referentes a “RMC” sobre o seu benefício previdenciário.
Antecipação da tutela recursal indeferida, conforme despacho de
fls. 14/15.
Sem Contraminuta (cf. certidão de fl. 17).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhimento.
A celeuma versa sobre antecipação de tutela de urgência para
cessar amortizações incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora.
O nobre Magistrado de piso indeferiu o pleito liminar, porquanto
ausentes os elementos autorizadores.
Pois bem; nos termos do art. 300 do CPC/2015, para concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tutela de urgência deve o suplicante demonstrar a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano, na hipótese em comento, decorre da dedução
das parcelas de reserva de margem consignada de cartão de crédito, haja vista que
repercute na capacidade econômico-financeira da autora.
Todavia, em análise superficial, não se verifica o indício do direito
da agravante. A declaração unilateral da recorrente, alegando singelamente ter
contraído o indigitado empréstimo ante a conduta de “má-fé” da recorrida, não
basta para elidir a verossimilhança e legalidade do contrato bancário firmado entre
as partes, havendo a necessidade de se comprovar a irregularidade das
importâncias cobradas.
Não há, portanto, na presente fase de cognição não exauriente,
elementos de convicção que autorizem a pretendida cessação dos descontos,
mormente porque a questão concernente à licitude ou não das deduções derivadas
de “RMC” depende de dilação probatória.
Registre-se, outrossim, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira acerca do tema:
“não é, outrossim, apenas a prova documental, pois
além de não existir em nosso sistema uma prevalência
desse meio probatório, é perfeitamente possível que a
antecipação de tutela seja concedida depois da fase de
instrução do processo ou depois de uma audiência de
justificação prévia, quando já se tenham colhidos
diversas outras provas, como testemunhal, pericial, ou,
até
mesmo,
com
base
em
prova
colhida
antecipadamente (que pode ser tanto a pericial quanto
a prova oral)” (in Curso de Direito Processual Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
volume 2, 6a edição, página 498, JusPodivm, 2011).
A discussão quanto à irregularidade dos decotes impugnados
poderá ser desenvolvida durante a instrução processual em Primeira Instância,
ocasião em que as partes, querendo, produzirão as provas que julgarem necessárias
ao deslinde do feito.
Assim, prima facie, correta se mostra a retenção de quantias,
ainda que de caráter alimentar.
Adotando a mesma orientação, os seguintes precedentes:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais. Indeferimento pelo MM.
Juiz a quo do pedido de antecipação de tutela para que
o réu/agravado cesse o desconto que vem sendo
efetuado de forma irregular no benefício previdenciário
do agravante, a título de RMC Reserva de Margem
Consignável. Não preenchimento do requisito da
verossimilhança das alegações. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2102373-85.2017.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama,
37a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA.
TUTELA
PROVISÓRIA. Suspensão dos descontos provenientes de
'empréstimos consignados' em folha de pagamento.
Alegação de incapacidade civil para firmar referidos
contratos. Inadmissibilidade. Juízo de verossimilhança
não configurado. Não concorrência dos requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
art. 300 do CPC/15 para a concessão da tutela de
urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2064949-09.2017.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz,
17a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2017);
“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão da
recorrente de reforma da respeitável decisão que
indeferiu a tutela antecipada Descabimento - Hipótese
em que não estão presentes os requisitos que
autorizariam a concessão da reclamada tutela
antecipada RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2049941-89.2017.8.26.0000, Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a
Câmara de Direito Privado, j.: 25.04.2017);
“Agravo de instrumento
Ação ordinária - Tutela
antecipada objetivando imediata exclusão da RMC
(Reserva de Margem Consignada) do benefício
previdenciário da parte autora - Indeferimento -
Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC
Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP,
Agravo de Instrumento 2137226-23.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 15.08.2017);
“TUTELA DE URGÊNCIA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Irresignação em relação à decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pedido de tutela urgência para suspender os descontos
da Reserva de Margem Consignável (RMC) incidente
sobre o benefício previdenciário da autora O art. 300
do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Requisitos não preenchidos Necessidade
de instauração do contraditório
Decisão mantida.
Recurso não provido” (TJSP, Agravo de Instrumento
2126284-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto,
11a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2017).
No mais, extrai-se dos documentos juntados com a inicial que a
autora aufere benefício previdenciário líquido no importe de R$ 1.153,64 (fls. 23/24
dos autos originais).
Sendo o desconto em tela o único consignado em decorrência de
“contratos de cartão”, a parcela mensal de R$ 52,29 ajusta-se ao limite legal de 5%,
especificamente previsto no art. 3o, § 1o, incisos I e II, da Instrução Normativa
INSS/PRES N. 28, de 16/06/2008:
Art. 3o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo
benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de
crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (Alterado pela IN
INSS/PRESS no 39, de 18/06/2009).
(...)
§ 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o
limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do
benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda,
no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200807-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
voluntárias: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES no 80, de 14/08/2015 )
I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo
pessoal; e (Incluído pela IN INSS/PRES no 80, de 14/08/2015 )
II - até 5% (trinta por cento) para as operações de cartão de
crédito. (Incluído pela IN INSS/PRES no 80, de 14/08/2015 ).
Não bastasse, ao contrário do que afirma a agravante, ela possui
outros empréstimos consignados distintos da modalidade “RMC” (fls. 23/24 da ação
originária), não vingando a alegação de que a Reserva de Margem Consignada
“imobiliza ilegalmente parte da cota permitida de consignação por empréstimo da
autora, ou seja, este poderia por lei obter empréstimos em outras instituições
financeiras” (fl. 3).
Em suma, concluindo-se pela aparente regularidade dos descontos
promovidos pelo réu, afasta-se o fumus boni iuris, indispensável à concessão da
medida liminar almejada, permitindo-se a cobrança das parcelas, desde que
exclusivamente para despesas e saques realizados com cartão de crédito,
respeitado o limite de 5% sobre os proventos de aposentadoria.
Por tais razões, de rigor a manutenção do r. decisum increpado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora